Tribunal: TJMT
Processo: 0014566-78.2019.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014566-78.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), OTAVIO DOMINGOS FILHO - CPF: 181.821.601-97 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOSIAS FERREIRA DA SILVA (APELANTE), NAO IDENTIFICADA (VÍTIMA), UESLEI DE CARVALHO MARTINS - CPF: 003.891.201-54 (ASSISTENTE), JUNIOR CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 007.569.591-01 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: OTAVIO DOMINGOS FILHO, JOSIAS FERREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MEIO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (CP,
ART. 121, § 2o, INCISOS III E IV) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – INSUBSISTÊNCIA – RÉUS CONFESSOS – DECISÃO AMPARADA POR ELEMENTOS DE PROVA CONCRETOS – DECOTE DAS QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE – DEVIDAMENTE RECONHECIDAS PELO TRIBUNAL DO JÚRI – DOSIMETRIA DA PENA – CULPABILIDADE ACENTUADA – EXTREMA FRIEZA QUE DESBORDA DO TIPO PENAL – MAUS ANTECEDENTES – FOLHA DE ANTECEDENTES SUFICIENTES PARA COMPROVAÇÃO –
QUANTUM
DE AUMENTO DA PENA – PERCENTUAL DE 1/6 (UM SEXTO) – ORIENTAÇÃO DO STJ – AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE – PENA-BASE MANTIDA – PENA INTERMEDIÁRIA – PERCENTUAL DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO IDÔNEOS – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – PENA MANTIDA – REGIME INICIAL FECHADO PRESERVADO – RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não é suficiente, à anulação do julgamento, que o veredicto do Júri Popular seja contrário a determinada corrente de prova, ou alguma das teses arguidas pelas partes, pois a decisão popular somente será considerada manifestamente contrária à prova dos autos quando se mostrar totalmente divorciada de qualquer elemento produzido.

A culpabilidade, como circunstância judicial, objetiva avaliar o maior ou menor grau de reprovabilidade da conduta do acusado ou o menosprezo especial ao bem jurídico violado. Demonstrado que o agente agiu com maior crueldade e desprezo à vida humana, é devido a carga negativa atribuída ao vetor da culpabilidade.

A legislação brasileira não prevê um percentual fixo para o aumento da pena-base em razão do reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis, cabendo ao julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, sopesar as circunstâncias do caso concreto e quantificar a pena, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. O percentual de 1/6 (um sexto) por cada circunstância judicial negativa mostra-se razoável, nos termos da jurisprudência do STJ.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0014566-78.2019.8.11.0042

APELANTE: OTAVIO DOMINGOS FILHO, JOSIAS FERREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
Otavio Domingos Filho
e
Josias Ferreira da Silva
contra sentença prolatada pelo juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que atendendo à soberana votação do Conselho de Sentença, condenou os apelantes da seguinte forma:

-
Otavio Domingos
à pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime inscrito no art.

121, § 2o, inciso III (meio cruel), do Código Penal.

-
Josias Ferreira
à pena de 15 (quinze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2o, incisos III e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal.

Inconformada, a Defensoria Pública postula a realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri, ao argumento de que a decisão é manifestamente contrária à prova dos autos. Alternativamente, sustenta a insubsistência das qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença.

Por fim, requer a revisão da dosimetria da pena, para elevar a pena-base em apenas 1/8 (um oitavo) por circunstância judicial e, na segunda fase, reduzir a pena em 1/6 (um sexto) pela atenuante da confissão espontânea (id. 180471673 e 180471674).

Contrarrazões pelo não provimento do recurso defensivo (id. 180471682).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso defensivo (id. 186057160).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: OTAVIO DOMINGOS FILHO, JOSIAS FERREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso pretende, em síntese, a realização de novo julgamento pelo Conselho de Sentença, ao argumento de que a decisão condenatória é contrária à prova dos autos. Alternativamente, requer o decote das qualificadoras e correção da dosimetria da pena.

Da decisão contrária à prova dos autos
:

Com efeito, importante relembrar que, nos casos oriundos do Tribunal do Júri, esta instância revisora não é competente para averiguar se deve prevalecer esta ou aquela versão, mas, apenas, observar se o veredicto popular se afastou – ou não – das provas existentes. Somente será devida a anulação do julgamento quando a decisão se mostrar totalmente divorciada de qualquer elemento produzido.

Aliás,
Espínola Filho
afirmava não restar dúvida de que, para se anular o veredicto, era necessário o total, manifesto desprezo da prova dos autos, e que a decisão do Júri anulável é aquela que “
não encontra nenhum apoio na prova, que é aberrante, insustentável, evidentemente divorciada dos elementos de convicção que se reúnem no processo
” (FILHO, Espínola, CPP Brasileiro Anotado, V. VI, RJ: Editor Borsoi, 1961, p. 155.).

Acerca do tema em análise, também é válida a lição de
Paulo Rangel:

“
Os jurados, com o advento da lei no 11.689/08, não estão obrigados a seguir esta ou aquela tese defensiva, ou seja, podem absolver pelo motivo que quiserem, independentemente de acolher a tese técnica jurídica defensiva exposta pelo advogado e/ou defensor público. O júri é soberano e soberania não é autonomia. Os jurados não estão sujeitos ao que as partes sustentam em plenário, salvo quanto aos limites da acusação, isto é, não podem aumentar ou
thema decidendum
estabelecido pelo MP em sua acusação, mas não estão obrigados a seguir a tese técnica jurídica defensiva [...] (
RANGEL, Paulo. Tribunal do júri: visão linguística, histórica, social e jurídica. São Paulo: Atlas, 2015. p. 247.)

Nesse mesmo sentido, é a posição há muito firmada pelo
Superior Tribunal de Justiça
ao estabelecer que
“a quebra da soberania dos veredictos é apenas admitida em hipóteses excepcionais, em que a decisão do Júri for manifestamente dissociada do contexto probatório, hipótese em que o Tribunal de Justiça está autorizado a determinar novo julgamento”
(AgRg no AREsp 1632897/RS, Rel. Ministro
Nefi Cordeiro
, Sexta Turma, julgado em 16/06/2020).

No caso em apreço, ao contrário do que manifestado pela defesa, a decisão exarada pelo Conselho de Sentença não está desamparada de elementos probatórios, ao revés, há expressivo acervo fático a subsidiá-la, em especial a confissão de ambos os apelantes.

Durante a fase policial, o apelante
Otavio Domingos
confessou a autoria delitiva, admitindo que foi quem desferiu os primeiros golpes de faca, bem como apontou o apelante
Josias Ferreira da Silva
como sendo o responsável pelo corte da garganta da vítima.

Confira-se parte do depoimento:

[...] QUE no DOMINGO dia 23/12/2018 entorno das 19:30 horas, o INTERROGADO estava na porta de sua casa juntamente com Josias que estava sentado em uma cadeira de fio; Quando viu a Vítima passando a cerca da casa do "Cabelo" (UESLEI DE CARVALHO MARTINS) e se aproximou da casa do vizinho do INTERROGADO, a casa que está desocupada, sendo essa a casa em que Josias residia antes de ir morar com o INTERROGADO; QUE a vítima chegou ‘bravo’ falando que iria entrar na casa e iria arrebentar o cadeado e queria aquela casa pra ele morar, e que ninguém podia impedir ele de entrar; QUE a vítima estava trajando uma camisa e uma calça e não viu se ele estava com uma mala; QUE Josias levantou e foi em direção da casa desocupada onde a vítima estava; QUE Josias se aproximou da vítima e disse: "naquela casa ninguém entra", nisso
Josias e a Vítima começaram a se agredir com socos, assim o INTERROGADO pegou uma faca que estava na cozinha, sendo uma faca de cabo preto, com lâmina normal e medindo entre 15 e 20 cm de propriedade do INTERROGADO, e se aproximou da discussão, momento em que a vitima "avançou" no INTERROGADO então O INTERROGADO desferiu uma facada na barriga da vítima quando a vítima "tonteou" e caiu no solo
, assim Josias amarrou as mãos da vítima para trás, a pedido do INTERROGADO, utilizando uma corda do INTERROGADO que estava próximo da área, sendo Josias quem pegou a corda; QUE o INTERROGADO disse "pea ele, porque ele tem força e eu não",
QUE assim o INTERROGADO deu mais duas facadas na barriga vítima, após a vítima estar amarrada no chão; QUE Josias arrastou vitima o segurando pelos braços para perto do pé de bananeira e naquele local Josias cortou a garganta de vítima
, QUE quanto a calça da vítima estar um pouco abaixada, foi em razão de Josias ter arrastado a vítima por uns 20 metros, e o INTERROGADO acompanhou até um pedaço e depois voltou para dentro de sua residência; QUE Josias lavou a faca e sua mão na caixa d'agua da residência do INTERROGADO e o INTERROGADO não sabe onde Josias jogou a faca utilizada no crime: QUE após isso eles pegaram a bicicleta que é de Josias e foram para o Grande Terceiro, sendo que o INTERROGADO não levou a sua muleta pois queria sair do local rapidamente, assim levou um cabo de vassoura para ele apoiar; [...] (
sic
do id. 153722889).

Em plenário, o apelante
Josias Ferreira
também confessou a prática delitiva, narrando ter impedido a vítima de adentrar a residência de seu vizinho, quando passou a ser agredido por ela. Descreveu que o apelante
Otavio Domingos
se apossou de uma faca e golpeou a vítima, derrubando-a ao solo.

Nesse contexto, nota-se que a decisão do Conselho de Sentença é bem amparada pelas provas dos autos e, portanto, não há que se cogitar em nulidade por decisão contrária à prova dos autos.

Também não há como considerar que os jurados, ao negarem a tese de homicídio privilegiado quesitada em razão das alegações da defesa nos debates, desgarraram do acervo probatório.

Isso porque, os elementos fáticos obtidos em juízo permitem concluir que não houve agressão injusta ou provocação por parte da vítima, que justificasse as ações confessadas pelos apelantes.

Do mesmo modo, as qualificadoras do meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima encontram suporte probatório no Laudo de Necropsia, além das declarações da testemunha
Júnior César de Oliveira
e das confissões de ambos os apelantes.

O exame pericial atestou a presença de lesões nos pulsos da vítima, indicando ter sido amarrada, além de diversas equimoses e 21 (vinte e uma) lesões perfuro cortantes, elementos aptos a caracterizar meio cruel:

[...] Cadáver do sexo masculino, não identificado, vítima de múltiplas perfurações por arma branca, além de esgorjamento com secção importante das estruturas do pescoço.

Os ferimentos por perfuração de arma branca nas regiões dorsal, torácica, axila direita, face, não lesionaram estruturas importantes, não sendo causa direta do óbito. O esgorjamento por si só, devido à secção de estruturas importantes, e principalmente secção de vasos calibrosos da região do pescoço, levou a vítima a intensa hemorragia, com evolução rápida para o óbito.

A existência de múltiplas lesões provocadas por arma branca, além da menção de a vítima ter sido encontrada amarrada, fato corroborado pela existência de sulcos em punhos, caracterizam meio cruel [...] (
sic
do id. 153722889 – pág. 41).

O mesmo também pode ser dito em relação à qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, porquanto as provas indicam que a vítima foi atacada de inopino, perseguida e amarrada, por dois agentes em posse de uma faca, elementos que sustentam a conclusão dos jurados pelo reconhecimento da circunstância.

A decisão dos jurados, portanto, está baseada em prova contida nos autos, não havendo se falar em submissão dos réus a novo julgamento pelo Conselho de Sentença.

Do erro na dosimetria da pena
:

Ao estabelecer a pena-base, a magistrada singular atribuiu carga negativa aos vetores da culpabilidade e maus antecedentes.

No que se refere à culpabilidade, o juízo sentenciante negativou a referida circunstância judicial, para ambos os apelantes, considerando que agiram com elevada frieza.

Confira-se parte da fundamentação exposta:

[...] Como confessado perante a Autoridade Policial e hoje no plenário do júri, ele e o corréu Josias estavam bebendo cachaça quando a vítima chegou alterada, querendo invadir a casa situada ao lado da sua casa e onde o corréu Josias havia ficado por um dia, mas no momento do crime estava desocupada a pedido do proprietário da chácara.

Segundo os acusados, eles não permitiram a pretendida invasão, o que gerou um entrevero, seguido de luta corporal entre Josias e a vítima.

Nisso o acusado Otávio se apoderou de uma faca que estava na cozinha e desferiu alguns golpes na vítima, a qual caiu ao solo. Em seguida, com a vítima já caída, Josias lhe efetuou outras facadas.

A fim de evitar qualquer reação por parte da vítima, Josias amarrou as mãos da vítima para trás, imobilizando-a completamente, a arrastou para as proximidades de uma bananeira e cortou a sua garganta para garantir que não iria sobreviver.

No Laudo de Necropsia o Perito descreve a presença de 21 (vinte e um) ferimentos, sendo 15 (quinze) deles na região das costas.

Após o crime Josias lavou a faca e se desfez dela. Então ambos deixaram o local dos fatos e continuaram ingerindo bebida alcoólica. Inclusive, trocaram uma bicicleta por cachaça. Feito isso, Josias lavou a faca e se desfez dela. Então ambos deixaram o local dos fatos e continuaram bebendo cachaça. Inclusive, trocaram uma bicicleta por cachaça.

Como se vê, o crime foi praticado em concurso de agentes e com extrema frieza, tanto durante a execução do crime como posteriormente a ele, modus operandi que denota maior gravidade da conduta, já que extrapola a descrição da figura típica. [...] (
sic
do id. 180471666).

Com efeito, afigura-se idôneo o desvalor à culpabilidade do agente, pois, para tanto, considerou a elevada intensidade do dolo, marcado pela ausência de valor dado à vida da vítima, que antes de ser morta, foi violentamente atacada, esfaqueada e amarrada por dois agentes, situação bastante para comprovar a elevada intensidade do dolo e ensejar maior grau de censura.

Nesse mesmo sentido:

[...] O fato de o réu haver se unido a outras pessoas com o intuito de cometer o crime justifica, idoneamente, a análise desfavorável da culpabilidade.

2. Está bem fundamentado o entendimento do Juiz de incrementar a pena-base pela valoração negativa das circunstâncias do delito, quando explicita que o homicídio em comento - no qual a vítima foi cercada por três pessoas, segurada pela camisa e, posteriormente, alvejada por um golpe de faca em seu rosto aplicado pelo réu e por golpes de faca e de facão dados pelos outros corréus - foi perpetrado "na praça pública de um bairro residencial, frequentada por várias pessoas” [...] (AgRg no HC n. 477.614/MA, relator Ministro
Rogerio Schietti Cruz
, Sexta Turma, julgado em 10/03/2020).

Do mesmo modo, apenas quanto ao apelante
Josias Ferreira
, o juízo singular reconheceu a presença de maus antecedentes, consubstanciados na condenação pelo crime de atentado violento ao pudor praticado contra menor de 14 (quatorze) anos de idade, transitada em julgado em 06/07/2009 (Ação Penal n. 1352/2003, da Comarca de Diadema/SP). A referida condenação é devidamente comprovada pela Folha de Antecedentes Criminais juntada ao feito no id. 153722891 – pág. 08.

Nesse ponto, ao contrário do que sustenta a defesa, destaca-se a compreensão do STJ, sedimentada na Súmula 636: “
A folha de antecedentes criminais é documento suficiente a comprovar os maus antecedentes e a reincidência”.

Desse modo, também mostra-se acertado o desvalor atribuído ao vetor dos antecedentes criminais.

No que tange ao
quantum
de aumento, a legislação brasileira não prevê um percentual fixo para o aumento da pena-base em razão do reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis, cabendo ao julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, sopesar as circunstâncias do caso concreto e quantificar a pena, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Contudo, a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
tem compreendido que
“na falta de razão especial para afastar esse parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa”
(AgRg no HC n. 736.390/RS, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma, julgado em 24/05/2022).

Na espécie, a sanção básica foi exasperada na fração recomendada de 1/6 (um sexto) por cada circunstância judicial negativada, de modo que não há ilegalidade ou desproporcionalidade.

Portanto, preserva-se a pena-base de
Josias Ferreira
em 16 (dezesseis) anos de reclusão, em razão dos vetores da culpabilidade e maus antecedentes, e a pena de
Otávio Domingos
em 14 (quatorze) anos de reclusão, pela carga negativa da culpabilidade.

Na segunda fase, somente com relação à pena de
Josias Ferreira,
o juízo singular reconheceu a qualificadora do meio cruel como circunstância agravante (CP, art. 61, II,
“d”
), elevando a pena em 02 (dois) anos de reclusão, patamar inferior ao indicado pelo STJ de 1/6 (um sexto).

Em seguida, reconheceu-se a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III,
“d”
), reduzindo a pena em 1/6 (um sexto), ou seja, 03 (três) anos de reclusão, encontrando a pena intermediária de 15 (quinze) anos para o apelante
Josias Ferreira.

Quanto ao apelante
Otavio Domingos
, presente apenas a atenuante da confissão espontânea, o juízo singular reduziu a pena para 12 (doze) anos de reclusão, destacando a incidência da Súmula 231 do STJ.

Ausente causas de aumento ou diminuição de pena, tornou-se definitiva a pena de
Josias Ferreira da Silva
em 15 (quinze) anos de reclusão e de
Otávio Domingos Filho
em 12 (doze) anos de reclusão.

O regime inicial fechado está devidamente aplicado, nos termos do art. 33, § 2o, alínea
“a”
, do Código Penal.

À vista de todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, voto por
negar provimento
ao recurso defensivo, mantendo a condenação prolatada inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023